Tribunal: TJSP
Processo: 2295748-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Menor que portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelos métodos ABA e Denver, e técnicas de terapia em ambiente natural, musicoterapia,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Menor que portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelos métodos ABA e Denver, e técnicas de terapia em ambiente natural, musicoterapia, equoterapia, hidroterapia e terapia ocupacional com o método de integração sensorial - Não se cuidam na espécie de tratamentos "alternativos", mas de métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento a criança com necessidades especiais, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência no tratamento de tais transtornos - A Lei n. 13.830, de 13/05/2019, dispôs que a Equoterapia é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência reconhecendo sua utilidade no tratamento e desenvolvimento dos pacientes - Coberturas devidas, sem limitações de sessões – Prazo para cumprimento – Adequação – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.